Tribunal: TJES
Processo: 5001775-66.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001775-66.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMILSON DA FONSECA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVOS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO COMPROVADO. EXTINÇÃO DO FEITO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA QUE FIXOU NOVOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO QUE ATUOU EM CAUSA PRÓPRIA SOB O FUNDAMENTO DE ATUAÇÃO DATIVA NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO CAUSÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO INOMINADO Nº: 5001775-66.2024.8.08.0020

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: EDIMILSON DA FONSECA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade
:

O recurso é próprio e tempestivo, sendo o Recorrente isento de preparo por ser ente público. Portanto, conheço do recurso.

2. Síntese do Caso
:

O Recorrido ajuizou ação de execução visando ao recebimento de R$ 400,00 (atualizados para R$ 869,85) referentes a honorários dativos arbitrados em processo criminal.

O Estado apresentou impugnação demonstrando que o valor já havia sido quitado anteriormente nos autos da execução nº 0001305-62.2020.8.08.0020.

O Recorrido reconheceu o pagamento, mas pleiteou a condenação do Estado em custas e novos honorários.

3. Da Sentença de origem
:

O juízo de origem extinguiu a execução pela satisfação do débito (art. 924, II, CPC), mas condenou o Estado ao pagamento de R$ 550,00 a título de honorários advocatícios, sob o fundamento de que o autor atuou em causa própria como "defensor dativo" na fase de execução ante a ausência de Defensoria Pública na Comarca.

4. Fundamentos do Recurso e Análise Jurídica
:

A
ssiste razão ao recorrente ao sustentar que
o advogado, ao atuar em causa própria para cobrar seus próprios honorários, não se reveste da condição de hipossuficiente que justifique o
munus
público de defensor dativo pago pelo Estado
.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. "AÇÃO DE ALIMENTOS". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. [...] 8.
Quando o trabalho adicional do defensor dativo, em sede recursal, não é realizado em favor da parte, mas apenas para a defesa do próprio interesse do advogado em majorar seus honorários advocatícios pela atuação profissional da pessoa hipossuficiente (hipótese que não se confunde com a da advocacia em causa própria), é incabível o arbitramento dos honorários
previstos no item 2.10 da resolução conjunta nº 15/2019 pge/sefa. Inteligência dos artigos 22, § 1º, do estatuto da advocacia e 5º da Lei Estadual nº 18.664/2015.9. Não há a imposição de honorários sucumbenciais, em razão do não provimento da apelação do defensor dativo (quando voltado exclusivamente à majoração de seus honorários advocatícios), já que eventual atuação do advogado da recorrida não se daria em benefício da parte por ele patrocinada. Exegese do artigo 85, § 11, do código de processo civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal de justiça. lV. Dispositivo e teses:10. Dispositivo: Apelação cível conhecida e não provida. 10. Teses de julgamento:10.1. A fixação dos honorários advocatícios ao defensor dativo em processos civis deve observar os parâmetros previstos no anexo I da resolução conjunta nº 15/2019 pge/sefa, conforme a atuação efetiva no profissional no caso concreto;10.2.
É cabível a fixação de honorários pela atuação do advogado dativo em sede recursal, desde que o trabalho adicional tenha sido realizado em favor da parte hipossuficiente.
Dispositivos relevantes citados: Artigo 85, § 11, do código de processo civil; artigo 5º da Lei Estadual nº 18.664/2015; artigo 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.656.322/SC, relator ministro nefi Cordeiro, julgado em 26/05/2020; TJPR, APC nº 0002226-53.2018.8.16.0154, relatora desembargadora ivanise Maria tratz Martins, julgado em 27/06/2022. (TJPR; Rec 0000388-42.2022.8.16.0055; Cambará; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi; Julg. 14/10/2024; DJPR 14/10/2024)

A atividade advocatícia profissional é remunerada e a presunção de necessidade da assistência judiciária gratuita não se aplica automaticamente ao causídico que postula verba alimentar em proveito próprio.

A imposição de nova verba honorária sobre uma execução de débito já quitado configura penalização dupla ao ente público e viola o princípio da eficiência e o devido processo legal,
extrapolando inclusive os limites do Decreto Estadual nº 4987-R/2021
.

5. Conclusão
:

Diante do exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada apenas no ponto em que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 550,00 a título de honorários, excluindo tal condenação do comando decisório. No mais, mantida a extinção do feito pelo pagamento.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas processuais, diante do acolhimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)